Tribunal: TJMT
Processo: 0006659-24.2009.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006659-24.2009.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDSON MOURA FERREIRA - CPF: 063.911.838-05 (EMBARGANTE), ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL - CPF: 001.872.548-18 (ADVOGADO), SERGIO JOSE ZANCANARO - CPF: 212.345.669-15 (EMBARGADO), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO), ANTONIO DIVINO RODRIGUES DE CAMPOS - CPF: 667.048.981-15 (EMBARGADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), E. J. D. S. M. (ASSISTENTE), ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL - CPF: 001.872.548-18 (ADVOGADO), ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL - CPF: 001.872.548-18 (ASSISTENTE), EDSON JUNIOR DE SOUZA MOURA (EMBARGANTE), EDSON MOURA FERREIRA - CPF: 063.911.838-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – OMISSÃO VERIFICADA E SANADA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO APRECIADO – VALOR FIXADO QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO §11º DO ART. 85 DO CPC – DESCABIMENTO –EMBARGOS ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO DO DESFECHO DECISÓRIO. 1. A verba
honorária
deve ser fixada mediante “apreciação equitativa”, critério de verdade e justiça que deve inspirar a operação intelectual de definição do valor financeiro da atividade profissional realizada pelo advogado, que deve prestigiar (a) o grau de zelo do profissional, (b) o lugar de prestação do serviço (c) a natureza e importância da causa, (d) o trabalho realizado pelo advogado e (e) o tempo exigido para o seu serviço (CPC, art. 85). 2. Para fins de arbitramento de
honorários
advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba
honorária
sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá
majoração
de
honorários
no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba” (STJ – 3ª Turma – EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 04/04/2017, DJe 08/05/2017). 3. Não se mostra cabível a majoração dos honorários sucumbenciais devido ao advogado da parte vencedora quando parcialmente provido o recurso por ela mesmo interposto contra a sentença.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por EDSON JUNIOR DE SOUZA MOURA, contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0006659-24.2009.8.11.0003, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pelo embargante “
para majorar o valor indenizatório fixado à título de danos morais para R$ 15 mil reais
” (cf. Id. nº 148603658).

O embargante sustenta que o v. acórdão padece de omissão “
quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios
” ao percentual de 20% sobre o valor da condenação; diz, ainda, que cabe elevação do importe fixado aos honorários pelo §11 do art. 85 do CPC.

Pede, pois, o provimento dos aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados (cf. Id. nº 150137152).

Os réus/embargados Sérgio José Zancanaro e Bradesco Auto/re Companhia de Seguros apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos embargos (cf. Id. nº 150794696 e Id. nº 151296153); o embargado Antônio Divino Rodrigues de Campos deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 29 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Com efeito, o v. acórdão embargado deixou de se manifestar sobre o pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados pela sentença em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Contudo, o pleito de majoração da verba honorária não merece acolhimento.

O valor dos honorários deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, sendo certo que, em regra, havendo a condenação da parte vencida, o valor dos honorários deve ser fixado entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor fixado pelo Juízo e, apenas excepcionalmente, nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz (§ 8º).

No caso, a presente ação indenizatória não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória do advogado, sendo este responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido prosseguimento regular do feito, de modo que, o montante fixado em 10% sobre o valor da condenação remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória, devendo, pois, ser mantido.

Oportuno dizer, ainda, que, ao caso não se aplica o disposto no §11º, do art. 85, do CPC, pois, segundo a
jurisprudência do eg. STJ (EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ), a aplicação da regra legal prevista no aludido dispositivo,
é
imperativa
apenas
nos casos de “
não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente
”, quando “
a verba honorária sucumbencial
(for)
devida desde a origem no feito em que interposto o recurso
”, o que n
ão é o caso dos autos.

Isto posto, acolho os aclaratórios para sanar o vício existente, sem, contudo, modificar o desfecho decisório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023